Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No campo dos contratos de prestação de serviços, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança
2. O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.
3. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
4. Apelação da autora não provida. Apelação da ré parcialmente provida.